Tribunal: STF
Processo: HC 230280
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alécio da Rosa Cargnin e outro, em favor de Iago Borges da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo vice-Presidente do STJ, nos autos do HC 820.045/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Por meio da petição de fls. 173-177, o impetrante informa que o magistrado singular designou para o dia 1º/8/2023 o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, razão pela qual requer a suspensão da eficácia da decisão de pronúncia, ou, alternativamente, a suspensão da sessão de julgamento aprazada, colocando-se o réu em liberdade até o julgamento definitivo deste writ. 



    Reitera que a prova decorrente da interceptação telefônica seria ilícita, assim como os demais elementos probatórias dela derivados. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    Requer a “concessão da medida liminar, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, suspender, cautelarmente, a eficácia da sentença de pronúncia do ora paciente, referentemente a Ação Penal de nº. 5060324- 71.2021.0001 da 1ª Vara do Júri de Porto Alegre/RS para determinar o desentranhamento dos trechos de conversas interceptadas de outro processo cujo não aportou aos autos a decisão que deferiu compartilhamento da prova (Interceptação) as decisões judiciais que deferiram a interceptação, onde sequer restaram juntada as mídias contendo s conversas interceptadas e gravadas no curós da investigação, determinando o desentranhamento dos das transcrições, e por consequência a nulidade da sentença de pronúncia, ou, alternativamente, seja suspensa a sessão de julgamento pelo Tribunal do Juri, aprazada para o dia 1º. de agosto de 2023, com a consequência logica, a liberdade do paciente, com expedição de alvará de soltura, para, assim se fazer JUSTIÇA.”



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que, conforme assume o impetrante, o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, vejam-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    Neste contexto, a despeito do procedimento adotado para o encaminhamento da conversa interceptada não tenha sido o mais acertado, nada há nos autos que evidencie adulterações, supressões ou inserções de arquivos no material coletado. Até porque o conteúdo do diálogo interceptado restou confirmado pelo recorrente, por ocasião de seu interrogatório. Ademais, no caso presente, como será verá adiante, outros elementos de prova embasaram a pronúncia de Iago, de modo que ainda que afastada a conversa interceptada, seria possível o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri..” (www.stj.jus.br)



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Atente-se a Secretaria para a correta identificação da autoridade coatora e retifique a autuação.



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente